Tribunal: CARF
Processo: 13827.000032/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000032/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.228 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
LA BELLA COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE QUE NÃO REGISTRA O
MOVIMENTO REAL. ART.. 33, §6o DA LEI No 8.212.
No caso de os documentos apresentados serem deficientes ou a contabilidade
não registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço,
cabível a apuração da contribuição devida por meios indiretos da aferição de
sua base de cálculo, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme
previsão da Súmula no 4 do CARF.
MULTA.
As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas à
multa , nos termos da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000032/2009-80
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000032/2009-80

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário (Auto de Infração de Obrigações Principais n° 37.200.529-2), relativo às contribuições
previdenciárias destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados constante em folha de pagamento e
declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e à
parte da empresa sobre a remuneração de contribuintes individuais, não declarados em GFIP,
referente às competência de 01 a 12/2004.
O Relatório Fiscal de fl. 97 e seguintes descreve os seguintes fatos geradores:
O primeiro relacionado às contribuições RAT, especificamente em relação a erro
de enquadramento. Refere-se às diferenças apuradas de RAT uma vez que a Recorrente entende
que seu enquadramento se dá pela alíquota de 1% (e assim declara em GFIP) e a fiscalização
considera como correto o enquadramento no código CNAE 5139-O, com alíquota de 3%.
O segundo fato decorre da remuneração a segurados contribuintes individuais, não
declarados em GFIP. Refere-se a contribuições incidentes sobre remunerações pagas a
contribuintes individuais ( carreteiros e vendedores ), conforme lançamentos contábeis efetuados
pela própria Recorrente identificados nos Anexos I e II do Relatório Fiscal.
O terceiro fato gerador é relativo à aferição indireta das contribuições devidas e
calculadas sobre remuneração de contribuintes individuais. Trata-se de contribuições lançadas
por aferição indireta, incidentes sobre remuneração de contribuintes individuais, uma vez que a
Auditoria Fiscal verificou que a escrituração contábil da Recorrente não registra o movimento
real de remuneração de segurados a seus serviços. No item 3 do citado Relatório Fiscal, tem-se a
exposição detida dos fundamentos jurídicos e fáticos verificados pela fiscalização que a levou a
proceder ao arbitramento das contribuições, além do critério adotado para o procedimento de
aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADO E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço.
FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE
LABORATIVA - RAT.
São devidas pela empresa as contribuições previdenciárias correspondentes ao
financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Quando os documentos apresentados forem deficientes ou a contabilidade não registrar
o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, cabível a apuração da
contribuição devida por meios indiretos da aferição de sua base de cálculo, cabendo à
empresa O ônus da prova em contrário.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000032/2009-80

A fiscalização tem suporte legal para arbitrar a importância que reputar devida quando
houver recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, cumprindo ao
contribuinte o ônus da prova em contrário.
MULTA E JUROS MORATÓRIOS.
As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas à multa e aos
juros equivalentes à taxa SELIC.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
A inconstitucionalidade da apuração da cobrança, quanto a forma de
cálculo dos valores lançados. Segundo a Recorrente pela forma de
apuração adotada, presumiu-se de forma equivocada que a diferença entre
o lucro liquido distribuído aos sócios e o lucro total registrado, refere-se ao
pagamento de fretes, carretos e comissões sobre vendas. Que a Recorrente
apresentou todos os documentos requisitados no curso da fiscalização,
comprovando sua boa fé. O fiscal não comprovou que a diferença
existente entre o lucro liquido total e o lucro distribuído aos sócios,
realmente se devia ao pagamento de fretes, carretos e comissões, razão
pela qual não há que se falar em arbitramento. A diferença apontada era
em razão da disponibilidade do numerário para recolhimento de tributos
decorrentes do faturamento bruto da Recorrente.
(ii)
O fato de haver na nota fiscal que o frete é por conta do emitente ou do
destinatário, não implica em dizer que realmente houve a contratação de
algum transporte. Assim, a própria Recorrente, em alguns casos, foi quem
providenciou pessoalmente o transporte de mercadorias, ou seja, não
envolvendo qualquer terceiro nestas operações. Se não houve o
envolvimento de terceiros, não há que se falar em incidência dos 11% da
retenção prevista pelas Instruções Normativas do INSS n° 83 e 87 de
2003, nem o recolhimento da cota patronal.
(iii)
Inexiste previsão na Lei no 8.212/91 quanto a forma que se dará a apuração
do débito supostamente existente, e sim apenas, genericamente, a
indicação que haverá aferição indireta. Nesse sentido, como estabelecer
um critério como o foi, se não há como saber, de forma inconteste, que
houve a contratação de terceiros que pudessem comprovar a regra matriz
de incidência tributária. Há a cobrança de tributo sem lei que o estabeleça,
sendo que não havendo previsão legal para as cobranças na forma como
foram efetuadas, não há como impor tal sistemática à Recorrente.
(iv)
Dos lançamentos efetuados incidentes sobre a remuneração de
contribuintes individuais, sustentando que as arguições levantadas, sob o
manto da inconstitucionalidade, não puderam ser analisadas pelo acórdão
recorrido, todavia, não se autoriza dizer que a Recorrente não impugnou os
levantamentos fiscais que consideraram tributáveis as remunerações pagas
aos contribuintes individuais. Assim, a Recorrente os impugnou sob o
aspecto Constitucional, razão pela qual não há que se aplicar a figura do
art. 8° da Portaria RFB n. 10.875, de 16 de agosto de 2007.
(v)
Da presunção de omissão de remuneração ante o arbitramento de diferença
contábil, sustentando que a fiscalização baseou-se para efetuar o
lançamento em mera presunção, sem demonstrar, como era de sua
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000032/2009-80

competência, os elementos que compõem o fato tributário, já que o ônus
de demonstrar os elementos que deram ensejo à ocorrência do fato gerador
é do Poder Público. Assim, para a Recorrente, não há como se presumir
que, necessariamente, todas as notas fiscais ensejaram um transporte ou
comissões sobre vendas e, por consequência, não poderia ser arbitrado o
quantum debeatur, pelo menos não em sua totalidade. Afirma que é
preciso que a fiscalização apresente elementos comprobatórios seguros da
suposta omissão de remuneração, o que não foi feito, buscando recurso na
presunção para fundamentar a autuação imposta à Recorrente, o que é
arbitrário, inadmissível e ilegal.
(vi)
Dos juros SELIC, sustentando que a Taxa Selic sobre o suposto débito
apontado no Auto de Infração não encontra respaldo no ordenamento
jurídico. Discorre sobre a ilegalidade da utilização desta taxa como juros
de mora. Sustenta que qualquer exigência de juros em descompasso com o
art. 161 do CTN é totalmente improcedente.
(vii)
Da multa confiscatória aplicada, no sentido de que essa ofende aos
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do
confisco, previstos na Constituição Federal. A Medida provisória
449/2008 determina que se observe o art. 61 da Lei 9.430/96 para
contribuições não pagas no prazo previsto na legislação, ou seja, multa de
mora de 0,33% por dia, limitado a 20%. A fixação de multa no patamar de
30% é desproporcional. Assim, requer o cancelamento da multa imposta
ou sua redução ao patamar de 20%, retificando-se o AI lavrado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade levantadas ao longo do
recurso, com fundamento na Súmula CARF no 02.
O ponto central a ser enfrentado neste recurso refere-se à legitimidade da aferição
indireta do lançamento das contribuições previdenciárias, ante as inconsistências da
contabilidade da Recorrente.
Para tanto, reporto-me ao Relatório Fiscal, que já em seu item 3, de fl. 97, analisa
a contabilidade da Recorrente:
O Livro Diário no 003 exibido pelo sujeito passivo não atendia às formalidades legais
extrínsecas (sem o competente registro) antes do início do procedimento fiscal que se
deu em 25/06/2008 através do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF, sendo
providenciado pelo sujeito passivo o seu registro apenas após as Intimações citadas
acima e após o início do procedimento fiscal, ou seja, efetuou o seu registro somente em
19/09/2008 sob o no 837 do Cartório do Registro Civil da Comarca de Bariri - SP (docs.
comprobatórios anexos).
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000032/2009-80

Que analisando o Livro Diário no 03 registro 837 de 19/09/2008 (após o inicio do
procedimento fiscal) do Cartório do Registro Civil da Comarca de Bariri - SP., no
periodo de 01/2004 a 12/2004 até fls. 0128, verificou-se que deixou de ser
contabilizados inúmeros fatos contábeis conforme abaixo demonstramos:
3.1- Deixou de ser contabilizados inúmeros pagamentos a título de fretes e carretos por
conta do destinatário conforme consta no corpo das notas fiscais de compras de
mercadorias no espaço destinado ao preenchimento do nome do transportador e frete
por conta, onde se verifica o preenchimento do código 2 (dois) que indica que o frete é
por conta do destinatário conforme demonstrados abaixo, por amostragem, cujas cópias
dos documentos e das folhas do razão conta 3101000006-FRETES E CARRETOS,
encontram-se em anexo.
(...)
3.2- Deixou de ser contabilizados inúmeros pagamentos a título de fretes e carretos por
conta do emitente conforme consta no corpo das notas fiscais de saídas de mercadorias
emitidas pelo sujeito passivo no espaço destinado ao preenchimento do nome do
transportador e frete por conta, onde se verifica o preenchimento do código 1 (um) que
indica que o frete é por conta do emitente, conforme demonstramos abaixo, por
amostragem, cujas cópias do documentos e das folhas do razão conta 3101000006-
FRETES E CARRETOS encontram-se em anexo.
(...)
3.3- Deixou de ser contabilizados inúmeros pagamentos a título de comissões s/vendas
cujos dados dos vendedores constam no corpo das notas fiscais emitidas pelo sujeito
passivo, conforme demonstramos abaixo, por amostragem, no periodo de 01/2004 a
07/2004, uma vez que o primeiro lançamento contábil desta conta ocorreu somente a
partir da competência 08/2004, e o padrão de emissão das notas fiscais de saídas de
mercadorias e a anotação no corpo da nota fiscal dos dados do vendedor foi sempre o
mesmo durante todo o ano calendário de 2004, cujas cópias do documentos e das folhas
do razão conta 3101000014-COMISSÕES S/ VENDAS, encontram-se em anexo.
(...)
Assim sendo, o sujeito passivo deixou de registrar em sua contabilidade os fatos
contábeis acima demonstrado, infringindo-se desta forma o disposto no art. 33 §§ 2° e
3° da Lei 8.212 de 24/07/91 combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto nr 3.048 de 06/05/99,
sendo emitido o competente Auto de Infração Debcad 37.200.533-0 que segue apensado
ao presente.
Em 31/12/2004 havia um saldo na conta 1 101000001-CAIXA conforme consta na
folha do Razão nr 0029 o valor de R$-8.257.641,61 (doc. anexo).
Em 31/12/2004 como forma de esvaziamento do saldo da conta CAIXA citada acima,
que se encontrava com um saldo muito elevado e como último lançamento contábil
houve o pagamento da distribuição de lucro aos sócios utilizando-se das contas
2203000001-LUCROS ACUMULADOS e como contra partida a conta 1101000001-
CAIXA no valor de R$- 6.350.200,00, e ainda assim resultou um saldo na conta
1101000001-CAIXA DE R$-l.907.441,61 (doc.anexo).
Considerando o pagamento acima, referente a distribuição de lucro aos sócios, foi o
sujeito passivo intimado através do Termo de Reintimação Fiscal nr 0003 de
14/10/2008 a apresentar o documento de suporte do citado lançamento contábil que
comprove inequivocamente o efetivo pagamento da distribuição do lucro aos sócios, no
valor de R$-6.350.200,00, ou seja, recibo do pagamento acompanhado da cópia do
cheque e respectivo O extrato bancário, bem como seja apresentado o LIVRO DIÁRIO
devidamente registrado para a comprovação da apuração do resultado do exercício e do
lucro contábil, uma vez que até esta data o sujeito passivo ainda não havia exibido o
Livro Diário, motivo que foi emitido o competente Auto de Infração Debcad
37.200.533-0 que segue apensado ao presente.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000032/2009-80

O sujeito passivo em suas justificativas ao Termo de Reintimação Fiscal 0003, alegou
que a distribuição do lucro aos sócios em 31/12/2004 se deu tão somente por opção da
empresa através de lançamento contábil, entretanto referido valor não foi efetivamente
pago aos sócios e que referido valor se quer foi lançado da declaração do Imposto de
Renda pessoa física dos sócios (grifo nosso) e doc. anexo.
O sujeito passivo apurou em sua escrita contábil um lucro liquido de R$-5.558.472,56
como se verifica no Livro Diário Nr 003 fls. 126 e demonstrado na planilha anexo VI.
Evidentemente que se houvesse lançado em sua escrita contábil todos os valores
efetivamente pagos aos contribuintes individuais (carreteiros, comissões a vendedores) e
não houvesse omitido os lançamentos contábeis como demonstrado acima, o lucro
liquido contábil não seria de R$-5.558.472,56, uma vez que no montante desse lucro
apurado está acobertando valores incalculáveis e que se referem aos pagamentos aos
contribuinte individuais (carreteiros, vendedores, inclusive pro labore dos sócios
disfarçado de lucro) demonstrados acima, e como reflexo o saldo em sua conta
1101000001-CAIXA também não seria de R$-8.257.641,61, antes da distribuição do
lucro aos sócios no valor de R$-6.350.200,00 que foi a forma encontrada para o
esvaziamento de seu saldo, e mesmo assim resultou ainda num saldo final elevado de
R$-1.907.441,61, conforme demonstrado na planilha anexo VI.
Diante de todo o exposto e dos demonstrativos acima, verificou-se que do exame da
contabilidade do ano calendário de 2004 esta Auditoria constatou que a mesma não
registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço bem como do
lucro, nos termos do § 6°, art. 33 da Lei 8.212, de 24/07/1991, motivo pelo qual foi
apurado por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, a titulo de
pagamentos efetuados a contribuintes individuais e aplicando o principio da
razoabilidade utilizou-se os parâmetros abaixo:
Do Lucro liquido apurado no valor de R$-5.558.472,56 foi deduzido o valor de R$-
2.745.588,83 referente ao lucro presumido apurado na DIPJ 2005 ano calendário 2004,
tendo em vista que o sujeito passivo optou pelo LUCRO PRESUMIDO por ser mais
favorável, em relação ao lucro contábil apurado, resultando a diferença de R$-
2.812.883,73, que servirá de base de cálculo anual dos pagamentos efetuados a
contribuintes individuais omitidos de sua escrita contábil (carreteiros, vendedores e
inclusive o pro labore aos sócios disfarçado de lucro), sendo rateado a base de 1/12,
conforme demonstrativo analítico na planilha anexo VI.
Observo que o presente recurso não refuta as irregularidades apontadas no
trabalho fiscal, relacionadas à contabilidade da empresa. Ou seja, não defende a ausência de
atendimento das formalidades legais extrínsecas do Livro Diário apresentado; ou mesmo a
correção da contabilização dos pagamentos a título de comissões ou vendas, ou mesmo a título
de fretes ou carretas.
Aliás, o acórdão recorrido já considera incontroversa a seguinte matéria:
A Auditoria Fiscal Autuante, relativamente aos valores lançados incidentes sobre a
remuneração dos segurados contribuintes individuais, adotou dois critérios distintos,
baseado nos valores efetivamente escriturados na contabilidade da lmpugnante e outro,
por ter constatado que a contabilidade não espelhava o real movimento de remuneração
dos segurados a seus serviços, utilizou-se de aferição indireta. A principio trataremos
dos valores constantes em sua contabilidade.
Nesse caso, foram lançadas as contribuições relativas à parte da empresa, tendo como
base de cálculo os valores escriturados nas contas contábeis 3101000006 - Fretes e
Carretos e na conta 3101000014 - Comissões sobre vendas, ambas verificadas no Livro
Diário n° 03 registrado durante a ação fiscal, tudo em conformidade com o Relatório
Fiscal do Al e cobrados através dos códigos de levantamento fiscal 002 e 003,
discriminados no Relatório deste Acórdão. Os levantamentos fiscais consideraram
tributáveis as remunerações pagas aos contribuintes individuais conforme especificado
nos anexos I e ll ao Relatório Fiscal do Auto de Infração e no Relatório de
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000032/2009-80

Lançamentos, pagamentos estes constatados na contabilidade da autuada, e sobre os
quais incidiu a alíquota de 20%. Sobre estes levantamentos a Impugnante não se
manifesta, considerando-se assim matéria incontroversa, nos termos do artigo 8° da
Portaria RFB n° 10.875, de 16 de agosto de 2007 que rege o processo administrativo
fiscal, verbis:
Art.81 Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
Diante das inconsistências da contabilidade da Recorrente, à autoridade lançadora
não restou alternativa senão aplicar o que dispõe os §§ 2o, 3o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212/91,
para arbitrar a base de cálculo do tributo.
Importante proceder a um destaque: as irregularidades da documentação contábil
conduz à negação do registro dos fatos contábeis que, por evidente, amparam a hipótese de
incidência tributária. Ou seja, a realidade dos fatos não fora contabilizada na forma determinada
pela legislação, autorizando-se a apuração das contribuições efetivamente devidas pela aferição
indireta.
Portanto, a questão resolve-se pelo reconhecimento da legitimidade do
arbitramento da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Nessa linha de raciocínio,
regista-se que a argumentação da Recorrente centra-se, fundamentalmente, na forma e
procedimento de aferição indireta, em especial por não ter a fiscalização comprovado que a
diferença existente entre o lucro liquido total e o lucro distribuído aos sócios, refere-se ao
pagamento de fretes, carretos e comissões; ou que deveria ser provado pelo Fisco, em
consonância com seu ônus probatório, os elementos que compõe o fato tributário; ou mesmo que
inexiste previsão normativa sobre a forma que se dará a apuração do débito, e sim apenas,
genericamente, a indicação que haverá aferição indireta.
Ora, justamente por a contabilidade da Recorrente não se revestir da necessária
regularidade, ou seja, por não se prestar a provar as operações e fatos ali lançados, é que a
legislação autoriza o arbitramento da base de cálculo das contribuições.
Nesse sentido, dispõe o art. 33, §6o da Lei no 8.212:
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
E, uma vez procedido ao arbitramento por aferição indireta, caberia à Recorrente a
prova em contrário da apuração das contribuições previdenciárias, nos exatos termos deste
dispositivo.
Portanto, não procede a alegação da Recorrente de que deveria provar cada fato
tributário, que demarque a aferição indireta. Diante da imprestabilidade jurídica de sua
contabilidade, por notadamente não representar a realidade, é que autorizado está o fisco à
proceder à aferição indireta das contribuições.
Nessa linha de pensamento, é importante refutar uma recorrente presunção,
deveras equivocada, de que os parâmetros para a aferição indireta seriam injustos, ou que
conduziriam a uma tributação bem para além do fato imponível.
Pela lógica do trabalho fiscal, depreende-se o racional do alcance da base de
cálculo das contribuições. Ora, a fiscalização desconsiderou a pretensa distribuição de lucro aos
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000032/2009-80

sócio em 31/12/2004, eis que a própria Recorrente admitiu que essa se deu por opção da empresa
através de lançamento contábil, não tendo sido efetivamente distribuído aos sócios. Lado outro,
recompôs a base com o desconto do lucro presumido, possibilitando o encontro de um critério
legitimo para a aferição indireta das contribuições.
Mais uma vez se transcreve o trabalho fiscal, para demonstrar :
Evidentemente que se houvesse lançado em sua escrita contábil todos os valores
efetivamente pagos aos contribuintes individuais (carreteiros, comissões a vendedores) e
não houvesse omitido os lançamentos contábeis como demonstrado acima, o lucro
liquido contábil não seria de R$-5.558.472,56, uma vez que no montante desse lucro
apurado está acobertando valores incalculáveis e que se referem aos pagamentos aos
contribuinte individuais (carreteiros, vendedores, inclusive pro labore dos sócios
disfarçado de lucro) demonstrados acima, e como reflexo o saldo em sua conta
1101000001-CAIXA também não seria de R$-8.257.641,61, antes da distribuição do
lucro aos sócios no valor de R$-6.350.200,00 que foi a forma encontrada para o
esvaziamento de seu saldo, e mesmo assim resultou ainda num saldo final elevado de
R$-1.907.441,61, conforme demonstrado na planilha anexo VI.
(...)
Do Lucro liquido apurado no valor de R$-5.558.472,56 foi deduzido o valor de R$-
2.745.588,83 referente ao lucro presumido apurado na DIPJ 2005 ano calendário 2004,
tendo em vista que o sujeito passivo optou pelo LUCRO PRESUMIDO por ser mais
favorável, em relação ao lucro contábil apurado, resultando a diferença de R$-
2.812.883,73, que servirá de base de cálculo anual dos pagamentos efetuados a
contribuintes individuais omitidos de sua escrita contábil (carreteiros, vendedores e
inclusive o pro labore aos sócios disfarçado de lucro), sendo rateado a base de 1/12,
conforme demonstrativo analítico na planilha anexo VI.
Trago entendimento recente desta Turma de Julgamento, no PTA,
37019.000521/2007-52, de Relatoria do Conselheiro João Maurício Vital (sessão de 9 de março
de 2021, acórdão no 2301-008.877), no sentido de que:
Sobre a afirmação de que a aferição indireta seria um meio extremo para se chegar ao
tributo devido, na verdade não se trata disso, trata-se de um meio alternativo, previsto
na legislação, cujos critérios são objetivos e que deve ser aplicado nas situações em que
o contribuinte, como no presente caso, não apresenta documentos necessários à
apuração de modo direto.
Quanto à alegação de que a aferição indireta não leva em conta as peculiaridades de
cada contribuinte, também não assiste razão ao recorrente. Ora, obviamente que a
situação específica de cada contribuinte somente poderia ser constatada se a Autoridade
Fiscal tivesse tido acesso a todas as informações necessárias para efetuar o lançamento
de forma direta, o que incluiria os livros e registros contábeis que o contribuinte,
regularmente intimado, não apresentou. Ademais, constata-se que as normas relativas à
aplicação da aferição indireta procuram, de algum modo, contemplar situações
específicas, como é o caso do que consta nos artigos 596 a 605 da Instrução Normativa
SRP no 3, de 14 de julho de 2005, onde se vê clara distinção nos critérios de
arbitramento em razão de diferentes tipos de atividades.
Ainda sobre o critério do arbitramento, reporto-me ao acórdão recorrido:
Argumenta ainda a Impugnante de que a diferença apontada entre o lucro líquido
contábil e o lucro distribuído aos sócios destinava-se ao recolhimento de tributos, mas
não traz aos autos nenhum elemento de prova nesse sentido que pudesse modificar as
razões que levaram ao lançamento nos moldes em que ocorreu.
E mais, alega que não há previsão legal para a apuração do débito nos moldes como foi
feito o arbitramento, existindo apenas uma alegação genérica de que deverá ocorrer o
lançamento por aferição indireta. O art. 33, § 3° e § 6°, da Lei 8.212/91, atribui à
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000032/2009-80

fiscalização o dever de lançar contribuições devidas por aferição indireta, diante da
sonegação de documentos ou se apurar que a contabilidade não registra o movimento
real da empresa.
Não traz critérios específicos mas determina que o Agente Fiscal deva fazê-lo, e isso
deve ocorrer, com os elementos documentais que o mesmo tenha em mãos e que o
respalde para tal. O critério adotado pela Auditoria Fiscal Autuante baseou-se nos
elementos documentais que lhe foram proporcionados pela Impugnante, tendo esta,
ainda, a possibilidade de apresentar novos elementos em sua impugnação que
modificassem o lançamento mas não o fez.
Assim, a técnica adotada pela fiscalização para arbitrar o valor do crédito está assentada
em critérios legitimamente aceitáveis, louvando-se em elementos probatórios, idôneos e
razoáveis para fundamentar o cálculo, viabilizando o lançamento do crédito
previdenciário pela técnica de arbitramento, e teve o cuidado de demonstrar com claros
e suficientes elementos os critérios e parâmetros utilizados para apuração do crédito,
através de Relatório Fiscal e Anexos.
Por fim, não cabe se falar que a fiscalização se utilizou de presunção para lançar o
presente AI como o fez. Baseou-se sim em fatos concretos e documentos apresentados
pela própria Impugnante, já amplamente explicitado acima, e com base neles, buscou
parâmetros para determinar os valores devidos pela Autuada.
Portanto, a transcrição do acórdão recorrido demonstra que houve o
enfrentamento das teses expostas pela Recorrente pela DRJ, em especial relacionadas aos
aspectos legais, apenas não se manifestando a instância administrativa acerca das questões
constitucionais suscitadas.
Quanta as alegações de ser inaplicável a SELIC, também sem razão a Recorrente,
tratando-se de matéria pacificada no âmbito deste Conselho, nos exatos termos do verbete
sumular de no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Por fim, em relação à multa aplicada, esta decorre da atividade vinculada à
legislação da Administração Pública, sendo que o acórdão recorrido inclusive já se manifestou,
acerca de sua aplicação, no seguinte sentido:
Desta forma, tem-se que a multa aplicada, quando do lançamento do AIOP, encontrava-
se respaldada pela legislação então em vigência.
No entanto, tendo em vista que a Medida Provisória n° 449/2008, transformada na Lei
11.941/2009, alterou de forma substancial as penalidades aplicáveis tanto para o
descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, é necessário
que se faça a verificação, por previsão do artigo 106, II, “c”, do CTN, de qual legislação
é mais benéfica ao contribuinte. Para o caso em discussão, não se aplica o art. 61 da Lei
9.430/96, conforme alega a Impugnante. Isso porque, tendo havido lançamento de oficio
das contribuições previdenciárias aqui cobradas, a nova legislação remete ao art. 44 da
mesma lei, que deverá ser considerado para fins de comparação para aplicação da multa
mais benéfica ao contribuinte.
A nova legislação, para os lançamentos de oficio, prevê uma única multa para os casos
de falta de recolhimento 9 de falta de declaração ou apresentação de declaração inexata
de contribuições em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, enquanto que a legislação que vigia até a edição da Medida Provisória
acima, previa uma multa de mora para a falta de recolhimento de contribuições
previdenciárias, como a aqui aplicada, e mais uma multa pecuniária para falta de
declaração ou declaração inexata em GFIP.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000032/2009-80

E, em razão das características da multa de mora que era prevista no artigo 35 da Lei
8.212/91, parcialmente transcrito acima, cujo percentual de multa varia conforme a fase
processual e o quantum é definido apenas no momento do pagamento do débito, tal
comparação não e factível no presente momento, devendo ser realizada apenas quando
da quitação pelo sujeito passivo dos valores lançados ou de sua inscrição em dívida
ativa, restando certo que deverá ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte nos
termos do supracitado artigo do CTN.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital